Tribunal: TJMT
Processo: 1010523-21.2018.8.11.0041
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010523-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reforma]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 361.975.131-53 (APELADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CABIMENTO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. PROVENTOS DE REFORMA. GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO. ART. 226 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 26/1993. DIREITO ADQUIRIDO. DELIMITAÇÃO DO TÍTULO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. CUSTAS PROCESSUAIS. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADIANTADAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905/STJ E EC N. 113/2021. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame
: Apelação Cível e remessa necessária interpostas em face de sentença prolatada pelo Juízo
da
4.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente Ação de Retificação de Ato de Reforma para condenar o Estado de Mato Grosso a calcular os proventos de policial militar reformado por invalidez total e permanente com base na remuneração correspondente ao grau hierárquico imediato de Terceiro Sargento, pagar as diferenças remuneratórias do quinquênio anterior ao ajuizamento, custas processuais e honorários advocatícios. O ente estatal sustenta a revogação tácita do art. 226 da Lei Complementar Estadual n. 26/1993 pela Lei Complementar Estadual n. 71/2000 e, subsidiariamente, requer a adequação dos consectários legais à EC n. 113/2021.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir o cabimento da remessa necessária diante de sentença ilíquida; (ii) verificar se os elementos dos autos demonstram que o militar reuniu, antes da Lei Complementar Estadual n. 71/2000, os requisitos para o cálculo dos proventos com base no grau hierárquico imediato previsto no art. 226 da Lei Complementar Estadual n. 26/1993; (iii) delimitar o alcance da obrigação, o período das diferenças e a condenação em custas; e (iv) estabelecer os critérios aplicáveis aos juros de mora, à correção monetária e aos honorários recursais.

III. Razões de decidir:

1. A sentença impôs ao Estado condenação ilíquida, que abrange obrigação de trato continuado e diferenças a serem apuradas em liquidação, razão pela qual não é possível aferir, de plano, a incidência da dispensa prevista no art. 496, § 3º, II, do CPC. Conhece-se da remessa necessária.

2. A pretensão relativa ao cálculo dos proventos de reforma possui natureza de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, razão pela qual incide apenas a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85/STJ.

3. Os proventos da inatividade regem-se pela legislação vigente ao tempo em que o militar reuniu os requisitos para a passagem à inatividade, em observância ao direito adquirido assegurado pela Súmula 359/STF.

4. O laudo oficial de 2.3.1998 já reconhecia invalidez total e permanente, necessidade de cuidados médicos esporádicos e impossibilidade de prover os meios de subsistência, conclusão reiterada na reavaliação de 19.4.2002. O ato de reforma enquadrou administrativamente a incapacidade nos arts. 222, II, 224, IV, e 225 da Lei Complementar Estadual n. 26/1993.

5. Demonstrados os fatos constitutivos do direito, aplica-se o art. 226, §§ 1º e 2º, III, da Lei Complementar Estadual n. 26/1993, que assegura ao Soldado reformado por invalidez total e permanente o cálculo dos proventos com base na remuneração correspondente ao grau hierárquico imediato de Terceiro Sargento.

6. O reconhecimento desse critério não implica promoção funcional, reenquadramento ou alteração da graduação militar, limitando-se à repercussão pecuniária da reforma. A Lei Complementar Estadual n. 71/2000 não afasta situação jurídica consolidada sob a legislação anterior.

7. As diferenças são devidas a partir de 19.4.2013, preservada a graduação de Soldado. A condenação em custas deve limitar-se ao reembolso das despesas processuais efetivamente adiantadas pela parte vencedora.

8. Até 8.12.2021, a correção monetária incide desde o vencimento de cada prestação e os juros de mora desde a citação, segundo os parâmetros do Tema 905/STJ. A partir de 9.12.2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

9. O parcial provimento do recurso impede a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, mantida a definição do percentual para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

10. Corrigem-se os erros materiais da sentença para substituir a referência ao ano de 2022 por 2002 e ao art. 226, § 2º, II, pelo art. 226, § 2º, III, da Lei Complementar Estadual n. 26/1993.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso de apelação e remessa necessária parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. O militar reformado por invalidez total e permanente possui direito ao cálculo dos proventos com base no grau hierárquico imediato previsto na legislação vigente ao tempo da implementação dos requisitos para a inatividade. 2. O reconhecimento do direito aos proventos calculados pela remuneração do grau hierárquico imediato não implica promoção funcional, reenquadramento ou alteração da graduação militar. 3. A condenação em custas imposta à Fazenda Pública limita-se ao reembolso das despesas processuais efetivamente adiantadas pela parte vencedora. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplicam-se os critérios do Tema 905/STJ até 8.12.2021 e, a partir de 9.12.2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, na forma do art. 3º da EC n. 113/2021. 5. O parcial provimento do recurso afasta a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1º do Decreto n. 20.910/1932; arts. 222, II, 224, IV, 225 e 226, §§ 1º e 2º, III, da Lei Complementar Estadual n. 26/1993; art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 71/2000; arts. 82, § 2º, 91, 355, I, 373, I e II, 496, I, §§ 3º e 4º, e 85, §§ 4º, II, e 11, do CPC; art. 3º da EC n. 113/2021; STF, Súmula 359; STJ, Súmula 85; Tema 1.017/STJ; Tema 905/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 1001502-89.2016.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 11/07/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Ação de Retificação de Ato de Reforma, ajuizada por
SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUZA
, apreciada também em face de remessa necessária (Id. 337693947).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em suma, que: (i) o art. 226 da Lei Complementar n. 26/93 foi revogado tacitamente pelo art. 3º da Lei Complementar n. 71/2000, que vedou qualquer acréscimo ao subsídio na inatividade; (ii) em caráter subsidiário, que a atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021 (09/12/2021), em substituição aos parâmetros do Tema 905/STJ para o período posterior a essa data.

Requereu a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, sua reforma parcial para adequação dos índices de correção (Id. 337693948).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11.º, do CPC (Id. 337694350).

Acostou certidão de tempestividade (Id. 337694354).

O Ministério Público, instado a se pronunciar, ratificou integralmente a manifestação anterior de não intervenção e pugnou pelo prosseguimento do julgamento (id. 339380358).

O Estado de Mato Grosso está dispensado do recolhimento de custas, na forma do art. 1.007, § 1.º, do Código de Processo Civil, conforme certidão de isenção (Id. 338943351).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme certificado nos autos, motivo pelo qual
dele
conheço
.

A sentença também está sujeita à remessa necessária. Com efeito, impôs ao Estado condenação ilíquida, composta pela readequação de prestação mensal de trato continuado e pelo pagamento de diferenças remuneratórias a serem apuradas em liquidação. Embora o valor da causa tenha sido corrigido para R$ 125.433,95, essa quantia não corresponde, necessariamente, ao proveito econômico reconhecido no título, que inclui prestações vincendas.

Assim, não é possível afirmar, de plano, que a condenação esteja abaixo do limite previsto no art. 496, § 3º, II, do CPC, nem se verifica hipótese de dispensa do § 4º. Por isso, conheço da remessa necessária.

Extrai-se dos autos que Sebastião Vieira de Souza foi incorporado aos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT) em 07/02/1986, na patente de Soldado. Em razão de diagnóstico de epilepsia, atestado por laudo médico (Id. 150015207), foi submetido a processo administrativo de junta de saúde, que concluiu pela sua incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa. Por ato de 01/11/2002, publicado no Diário Oficial do Estado n. 23.492, foi transferido
ex officio
para a reserva remunerada mediante reforma, com fundamento nos arts. 222, II, 224, IV e 225 da Lei Complementar n. 26/93, mantida a patente de Soldado e fixado o subsídio correspondente a essa graduação (Id. 150015206).

Inconformado, o apelado ajuizou a presente ação em 19/04/2018 sustentando que, ao tempo em que reuniu os requisitos para a passagem à inatividade, estava em vigor o art. 226, §§ 1.º e 2.º, III, da Lei Complementar n. 26/93, que assegura ao militar reformado por invalidez total e permanente proventos calculados com base no vencimento do grau hierárquico imediato - o de Terceiro Sargento, para o caso de Cabos e Soldados.

Afirmou não pleitear a mudança de patente, mas tão somente a correção do valor dos proventos mensais. Requereu a fixação dos proventos futuros equivalentes à patente de Terceiro Sargento e o pagamento das diferenças remuneratórias dos cinco anos anteriores ao ajuizamento, com juros e correção monetária, além de honorários advocatícios (Id. 150015202).

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (Id. 150015238) arguindo, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito, ao argumento de que o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 teria fluído desde o ato de reforma de 01/11/2002. No mérito, sustentou que o art. 226 da Lei Complementar n. 26/93 teria sido revogado tacitamente pelo art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 71, de 16 de novembro de 2000, que vedou qualquer acréscimo aos proventos de militares na inatividade. O apelado impugnou a contestação (Id. 150015244).

Foi inicialmente prolatada sentença, sob o Id. 150015249, que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Naquela oportunidade, o Juízo de origem entendeu que a pretensão consistia na alteração do ato de reforma, cujo marco seria 1º.11.2002. (Id. 150015249).

Irresignado, Sebastião Vieira de Souza interpôs recurso de apelação arguindo que o juízo de origem equivocou-se ao qualificar o pedido como de modificação de patente. Destacou que a pretensão é de natureza pecuniária e se renova mês a mês, configurando relação de trato sucessivo, à qual incide a Súmula 85/STJ. Requereu a reforma da sentença para fixação dos proventos futuros equivalentes à patente de Terceiro Sargento e o pagamento das diferenças quinquenais (Id. 150013300).

O Estado apresentou contrarrazões (Id. 150013307), pugnando pela manutenção da sentença.

Distribuídos os autos ao TJMT, sobreveio decisão monocrática (Id. 160785153) declinando da competência para a Turma Recursal Única, em razão do valor da causa registrado no sistema (R$ 1.000,00). Opostos embargos de declaração pelo apelado (Id. 162287674), nos quais demonstrou que o valor da causa havia sido emendado para R$ 125.433,95 por força de decisão de 1º grau, a relatora deu provimento aos aclaratórios, com efeitos modificativos, revogando o declínio de competência (Id. 165852672).

Em 25/03/2024, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito (Id. 209328173).

Opostos embargos de declaração pelo apelado (id. 211351657) a Câmara, por unanimidade, rejeitou-os (Id. 230128672), transitando em julgado o acórdão em 27/08/2024 (Id. 235606671).

De volta à origem, o Juízo prolatou, em 25/08/2025, nova sentença (Id. 337693947), desta feita julgando procedentes os pedidos da inicial para: (i) condenar o Estado de Mato Grosso a readequar os proventos mensais do requerente ao equivalente à patente de Terceiro Sargento; (ii) condenar o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o que foi efetivamente pago e o que seria devido à patente de Terceiro Sargento, limitadas ao quinquênio anterior ao ajuizamento, a serem apuradas em liquidação de sentença, com juros e correção monetária segundo o Tema 905/STJ; (iii) deferir a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, na forma do art. 85, § 4.º, do CPC. Declarou a sentença sujeita a reexame necessário.

Passo, então, a analisar os pedidos.

De início, registro que a controvérsia devolvida a este Tribunal não envolve mais a prescrição do fundo de direito. Esse ponto foi expressamente decidido no acórdão de Id. 209328173, no qual a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo afastou a prescrição do fundo de direito e assentou que a pretensão formulada pelo autor, relativa ao cálculo da remuneração com base no grau hierárquico imediato, configura relação de trato sucessivo, renovada mês a mês, com incidência apenas da prescrição quinquenal.

Tal entendimento está em harmonia com a Súmula 85/STJ e com a orientação firmada no Tema 1.017/STJ, no qual se discutiu se o ato de aposentadoria que não computa determinado direito configura, por si só, negativa expressa para fins de prescrição do fundo de direito. O STJ registrou que a questão submetida ao repetitivo versa sobre a configuração do ato de aposentadoria como negativa expressa da pretensão de cômputo, nos proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ.

Feita essa delimitação, passo ao exame conjunto do recurso de apelação e da remessa necessária.

Consta nos autos que o autor ajuizou a ação sustentando que foi reformado por invalidez total e permanente, na graduação de Soldado da Polícia Militar e que, nos termos da LC estadual n. 26/1993, fazia jus ao cálculo dos proventos com base no grau hierárquico imediato, correspondente ao de Terceiro Sargento. Na inicial, requereu expressamente a fixação dos proventos futuros com base no art. 226, § 1º e § 2º, III, da LC estadual n. 26/1993, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias do quinquênio anterior à propositura da ação.

A sentença recorrida, constante dos Ids. 337693946 e 337693947, acolheu a pretensão ao fundamento de que o ato de reforma ocorreu em 2002, após processo administrativo que reconheceu a incapacidade do autor em razão de epilepsia, tendo sido a reforma concedida com fundamento na LC estadual n. 26/1993. O Juízo de origem transcreveu o art. 226 da norma e concluiu que tendo o autor sido reformado com fundamento nos arts. 222, II, 224, IV, e 225 da LC estadual n. 26/1993, seria imperiosa a aplicação do art. 226, §§ 1º e 2º, III, da mesma lei.

O Estado de Mato Grosso, em sua apelação de Id. 337693948, não controverte, de modo suficiente, a existência do ato de reforma nem o enquadramento administrativo da incapacidade. Sua insurgência central está na tese de que, no momento da publicação do ato de reforma, em 1º.11.2002, já vigorava a LC estadual n. 71/2000, que teria revogado tacitamente o art. 226 da LC estadual n. 26/1993 ao instituir o regime remuneratório por subsídio.

A tese não merece acolhimento no caso concreto.

A
Súmula 359/STF
estabelece que
ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários
. O Supremo Tribunal Federal, em sua base oficial de jurisprudência, reafirma que o servidor possui direito adquirido aos proventos conforme a lei regente ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade, ainda que o requerimento ocorra sob lei posterior menos favorável.

O reexame do mérito não pode se apoiar apenas na ausência de impugnação específica do Estado. É necessário verificar se o autor demonstrou os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Essa demonstração está presente.

O laudo pericial da Junta Médica, datado de 2.3.1998, concluiu que o autor era inválido total e permanentemente, necessitava de cuidados médicos esporádicos e não podia prover os próprios meios de subsistência (Id. 150015207). O relatório neurológico de 19.2.1998 registrou as mesmas limitações (Id. 150015207), e a reavaliação de 19.4.2002 reiterou a invalidez total e permanente e a incapacidade para qualquer outra atividade (Id. 150015207).

O ato administrativo de 1º.11.2002, por sua vez, formalizou a reforma
ex officio
com fundamento nos arts. 222, II, 224, IV, e 225 da Lei Complementar Estadual n. 26/1993 (Id. 150015206). Portanto, os requisitos materiais do art. 226, § 1º, estavam preenchidos antes da vigência da Lei Complementar Estadual n. 71/2000: o autor era militar da ativa, foi julgado definitivamente incapaz, considerado inválido total e permanentemente para qualquer trabalho e teve a incapacidade enquadrada administrativamente no art. 224, IV.

Como ocupava a graduação de Soldado, o grau hierárquico imediato para fins exclusivamente remuneratórios era o de Terceiro Sargento, conforme o art. 226, § 2º, III, da Lei Complementar Estadual n. 26/1993. A conclusão decorre da prova documental produzida pelo autor e não de presunção gerada pela deficiência da defesa estatal.

Acerca do tema este Tribunal já se manifestou:

A Lei Complementar Estadual n. 71/2000 derrogou expressamente vários artigos da LC n. 26/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso), sem, contudo, fazê-la referentemente aos artigos 224 e 226 do referido Estatuto. (...) (TJMT, N.U 1001502-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 23/07/2022).

A conclusão deve ser mantida.

O art. 226 da LC estadual n. 26/1993 previa que o servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por uma das hipóteses legais, seria reformado com remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa. O § 1º do dispositivo estendia essa regra aos casos dos incisos II, III e IV do art. 224, quando verificada incapacidade definitiva e invalidez total e permanente para qualquer trabalho. O § 2º, III, por sua vez, considerava como grau hierárquico imediato o de Terceiro Sargento para Cabos e Soldados.

A prova documental era suficiente para o julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC. O autor requereu o julgamento no estado em que se encontrava o processo, e o Estado deixou transcorrer o prazo destinado à especificação de provas sem manifestação.

Uma vez comprovados os fatos constitutivos, cabia ao Estado demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC. A alegação de revogação tácita, desacompanhada de elemento capaz de afastar a data em que a invalidez total e permanente foi reconhecida, não desconstitui a prova dos autos.

Também não procede a alegação de que o art. 3º da LC estadual n. 71/2000 teria afastado a incidência do art. 226 da LC estadual n. 26/1993. No caso, não se trata de criação de vantagem autônoma, adicional ou gratificação a ser acrescida ao subsídio do militar inativo, mas de critério legal de cálculo dos proventos de reforma por invalidez total e permanente.

Assim, a regra do grau hierárquico imediato prevista no art. 226 da LC estadual n. 26/1993 não configura acréscimo remuneratório superveniente, mas parâmetro originário de fixação dos proventos, aplicável à situação jurídica consolidada sob a legislação então vigente, em respeito ao direito adquirido e à Súmula 359/STF.

Além disso, a LC estadual n. 71/2000 não revogou expressamente os arts. 224 e 226 da LC estadual n. 26/1993, nem ficou demonstrada incompatibilidade absoluta entre o regime de subsídio e o critério legal de cálculo dos proventos já incorporado ao patrimônio jurídico do militar.

Não se reconhece promoção funcional, reenquadramento ou alteração da graduação do autor, mas apenas o cálculo dos proventos de reforma com base no grau hierárquico imediato, nos termos do art. 226 da LC estadual n. 26/1993.

Tal critério não configura acréscimo remuneratório vedado pelo art. 3º da LC estadual n. 71/2000, mas simples recomposição dos proventos devidos em razão da reforma por invalidez total e permanente, com efeitos financeiros limitados às parcelas não prescritas.

No reexame necessário, contudo, o título deve ser delimitado para evitar interpretação incompatível com o pedido e com o art. 226 da Lei Complementar Estadual n. 26/1993. O autor permanece formalmente na graduação de Soldado. A obrigação do Estado consiste apenas em calcular e pagar os proventos de reforma com base na remuneração correspondente ao grau hierárquico imediato de Terceiro Sargento, sem promoção, reenquadramento ou alteração dos assentamentos funcionais.

As diferenças pretéritas são devidas a partir de 19.4.2013, marco correspondente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em 19.4.2018. Trata-se de mera explicitação do limite já fixado na sentença e no acórdão de Id. 209328173.

Quanto às custas, a sentença condenou genericamente o Estado ao pagamento da verba (Id. 337693947). A dispensa de adiantamento ou de preparo não elimina o dever de ressarcir as despesas processuais efetivamente antecipadas pela parte vencedora, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 91 do CPC. Como o autor comprovou o recolhimento inicial (Ids. 150015213 e 150015214), a condenação deve ser limitada ao reembolso desses valores e de outras despesas comprovadamente adiantadas, afastada a cobrança de custas não antecipadas.

Também corrijo, de ofício, os erros materiais da sentença: onde consta que o autor permaneceu na ativa até 2022, deve constar 2002; e onde se faz referência ao art. 226, § 2º, II, da Lei Complementar Estadual n. 26/1993, deve constar o inciso III. As correções não alteram a conclusão do julgamento.

A sentença recorrida determinou que os valores sejam apurados em liquidação, com incidência de juros e correção monetária segundo o Tema 905/STJ. O Estado requer ajuste para que, a partir de 9.12.2021, seja aplicada exclusivamente a taxa SELIC, em razão da EC n. 113/2021.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

O
Tema 905/STJ
fixou critérios para juros e correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Para condenações referentes a servidores e empregados públicos, o STJ assentou, entre outros parâmetros, a incidência de IPCA-E para correção monetária e juros de mora segundo os marcos ali definidos.

Todavia, a partir da vigência da EC n. 113/2021, em 9.12.2021, o art. 3º da referida emenda constitucional passou a estabelecer que, nas discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, acumulado mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Assim, até 8.12.2021, a correção monetária incidirá desde o vencimento de cada prestação e os juros de mora desde a citação, conforme os parâmetros do Tema 905/STJ. A partir de 9.12.2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021, vedada a cumulação com outro índice de atualização ou juros.

Quanto à litigância de má-fé requerida nas contrarrazões, não verifico hipótese de condenação. Embora a tese estatal não prevaleça no mérito principal, trata-se de insurgência jurídica amparada em interpretação normativa e em precedentes antigos, inclusive citados na própria apelação. O mero exercício do direito de recorrer, sem demonstração inequívoca de dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou intuito manifestamente protelatório, não autoriza a aplicação das penalidades dos arts. 80 e 81 do CPC.

Por fim, a sentença acertadamente postergou a definição do percentual dos honorários para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, por se tratar de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública. Todavia, diante do parcial provimento do recurso, não incide a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação e à remessa necessária
para:

(i) esclarecer que a obrigação consiste no cálculo e no pagamento dos proventos de reforma com base na remuneração correspondente ao grau hierárquico imediato de Terceiro Sargento, mantida a graduação formal de Soldado, sem promoção, reenquadramento ou alteração dos assentamentos funcionais;

(ii) fixar em 19.4.2013 o termo inicial das diferenças remuneratórias;

(iii) limitar a condenação em custas ao reembolso das despesas processuais efetivamente adiantadas pelo autor;

(iv) determinar que, até 8.12.2021, a correção monetária incida desde o vencimento de cada prestação e os juros de mora desde a citação, conforme o Tema 905/STJ, e, a partir de 9.12.2021, incida exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021; e

(v) corrigir os erros materiais da sentença, substituindo as referências ao ano de 2022 por 2002 e ao art. 226, § 2º, II, pelo art. 226, § 2º, III, da Lei Complementar Estadual n. 26/1993.

Mantenho, no mais, a sentença, inclusive quanto à definição do percentual dos honorários na fase de liquidação, sem majoração recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026